Tribunal: TJSP
Processo: 2173154-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, modificando decisão anterior, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pretensão de suspender o julgamento do agravo de instrumento até que seja solucionado os embargos declaratórios interpostos contra o v. acórdão prolatado em sede de recurso no processo de conhecimento, dada a declaração de nulidade pelo STJ.

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que, modificando decisão anterior, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pretensão de suspender o julgamento do agravo de instrumento até que seja solucionado os embargos declaratórios interpostos contra o v. acórdão prolatado em sede de recurso no processo de conhecimento, dada a declaração de nulidade pelo STJ. Impossibilidade. Interpretação das disposições contidas nos artigos 313, inciso V, "a", 1.029, § 5o, e 1.026, todas do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2173154-64.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Salto, em que é
embargante RUMO MALHA PAULISTA S/A, são embargados MARIA HELENA
ALVES DOS SANTOS e ISAULINA RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.300
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2173154-64.2019.8.26.0000/50001
No 1a Instância: 0000972-17.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO 1a VARA
EMBARGANTE: RUMO MALHA PAULISTA S/A
EMBARGDOS: MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS E ISAULINA
RODRIGUES DE SOUZA
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática
que, modificando decisão anterior, atribuiu efeito suspensivo
ao agravo de instrumento. Pretensão de suspender o julgamento
do agravo de instrumento até que seja solucionado os embargos
declaratórios interpostos contra o v. acórdão prolatado em sede
de recurso no processo de conhecimento, dada a declaração de
nulidade
pelo
STJ.
Impossibilidade.
Interpretação
das
disposições contidas nos artigos 313, inciso V, “a”, 1.029, § 5o,
e 1.026, todas do CPC.
Embargos rejeitados.
Rumo Malha Paulista S.A. opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando a ocorrência de contradição e obscuridade na decisão monocrática de fls. 8/9
que atribuiu efeito suspensivo ao agravo.
Aduz que o recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça foi
conhecido para dar provimento ao especial a fim de anular o acórdão proferido no
julgamento dos embargos declaratórios, determinando o retorno ao tribunal de origem,
para que julgue novamente aquele recurso. Afirma que referido recurso trata de temas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
essenciais para o deslinde das questões tratadas nos autos principais, inclusive deste
recurso.
Este é o relatório.
Rejeito os Embargos de Declaração.
Como indicado no julgamento do agravo de instrumento n.o
2211051-29.2019.8.26.0000:
“De início, indefiro a pretensão de suspensão do presente recurso formulada pela
agravada. Apesar de o processo principal ser sim, “outro processo”, o que poderia
ensejar dúvida a respeito da aplicação da disposição contida no art. art. 313, inciso V,
“a” do CPC, há normas específicas regulando o cumprimento provisório de sentença
(arts. 520/522), o que deixa bem claro que aquelas não podem ser empregadas no lugar
destas.
Considere-se, ademais, que os recursos especial e extraordinário não possuem, como
regra, efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o, do CPC, interpretado a contrario sensu).”
Além disso, o art. 1.026 do CPC é claro ao determinar que:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem
o prazo para a interposição de recurso.”
Assim, ainda que o C. STJ tenha determinado a declaração da nulidade
do v. acórdão prolatado nos embargos declaratórios, não há razão que justifique a
suspensão do recurso.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo